Tribunal: TJDFT
Processo: 0763955-12.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: LEGITIMIDADE DA EMPRESAPARQUE DAS ÁGUAS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDAPARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, DE FORMA A RESPONDER OBJETIVA E SOLIDARIAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS À CONSUMIDORA EM VIRTUDE DA DEFEITUOSA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, NOS MOLDES DA SENTENÇA. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte recorrente, sob a alegação de omissões na decisão colegiada ora revista. Assevera a embargante que [...] Há nos autos a informação do site da Receita Federal que a PARQUE DAS ÁGUAS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA estava INAPTA na época da contratação, não justificando a sua condenação solidária com a BLOOM PISCINAS LTDA em face do sócio administrador João Vinicius Araruna Reis. Ainda que a embargada tivesse localizada a empresa com as informações da empresa embargante, todo o negócio jurídico foi tratado às claras com a BLOOM PISCINAS. Portanto, a embargante PARQUE DAS ÁGUAS PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda [...].
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da ora embargante: legitimidade da empresa Parque das Águas Piscinas e Aquecimentos LTDA para figurar no polo passivo, de forma a responder objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora em virtude da defeituosa prestação do serviço, nos moldes da sentença (itens VI, VII e VIII da ementa ora revista).
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. E, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VI. Ausente a comprovação de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.